Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004449-74.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (EMBARGADO), VINICIOS TOMAZETTI - CPF: 666.945.311-68 (EMBARGADO), MARCOS TOMAZETTI - CPF: 860.692.331-15 (EMBARGADO), MARCIELE TOMAZETTI - CPF: 917.637.201-44 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE OLENIR GUIMARAES - CPF: 336.252.041-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS RUARO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELA REJEIÇÃO DELES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JURÍDICO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CRÉDITO DEVIDO AO EXECUTADO POR TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONCLUIU ENTRE EXECUTADO E O TERCEIRO DEVEDOR PARA FINS DE FRUSTRAÇÃO DA PENHPORA – INEFICÁCIA DO PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR APÓS SER INTIMADO PARA NÃO FAZÊ-LO – DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO EM MOMENTO ANTERIOR – IMPRESTABILIDADE DO RECIBO DE QUITAÇÃO OUTORGADO PELO EXECUTADO – DOCUMENTO PARTICULAR QUE
NÃO COMPROVA O FATO EM SI – INOPONIBILIDADE DO SEU CONTÉUDO A EXEQUENTE – DEFINIÇAO DA QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
CPC, ART. 370 C/C ART. 856, §4o
– CONTRADIÇÃO DETECTADA E SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A penhora de crédito devido ao executado (CPC, art. 855) só é perfectibilizada após a intimação deste para que não pratique ato de disposição do crédito e também do terceiro devedor para que não pague ao credor original, isto é, ao executado
(CPC, art. 855, I). 2. O pagamento feito por terceiro, devedor do executado, após a intimação de penhora do crédito é ineficaz em relação ao exequente e, se verificado o conluio entre executado e terceiro devedor, caracteriza fraude à execução (CPC, art. 856, §3o). 3. O documento particular é idôneo para provar a ciência de determinado fato, mas não o fato em si, incumbindo ao interessado na ocorrência e veracidade do fato constante da declaração do particular o ônus de comprovar a sua existência no plano fático (CPC, art. 408, parágrafo único). 4. Existindo dúvida acerca da ocorrência de fraude à execução em razão de conluio entre executado e terceiro para frustração de penhora, é cabível e recomendável, a depender das circunstâncias do caso concreto, garantir aos envolvidos a oportunidade de produzir prova do direito alegado por todos os meios disponíveis, inclusive em audiência instrutória (CPC, art. 370 c/c art. 856, §4o).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 52828476), opostos por
Sigma Agropecuária,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 51757997).

A empresa embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois “
está a exigir que a Sigma, ora Embargante
, faça prova de fato negativo, isto é, de que o documento não é válido para afastar a penhora,
enquanto que os Agravados afirmam que o recibo é verdadeiro [...]
”.

(Id. 52828476, pág. 3, destaques no original)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Vinicius Tomazzeti, Marcielle Tomazetti e Marcos Tomazetti, apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 54634488).

Espólio de Domingos Ruaro, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 55171494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A empresa embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois “
está a exigir que a Sigma, ora Embargante
, faça prova de fato negativo, isto é, de que o documento não é válido para afastar a penhora,
enquanto que os Agravados afirmam que o recibo é verdadeiro [...]
”.

(Id. 52828476, pág. 3, destaques no original)

Da própria afirmação dos embargantes depreende-se que se buscam rediscutir a matéria no tocante ao entendimento acerca da prova do pagamento.

Nesse particular o acórdão se pronunciou:

“A parte agravante sustenta que ocorreu preclusão temporal e em desfavor dos agravados pois estes não fizeram prova de que o pagamento noticiado pelo documento particular realmente ocorreu, prova esta que lhes incumbia a teor do disposto nos artigos 408 e 409 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 368 do Código de Processo Civil de 1973.

O argumento da empresa agravante não prospera.

O artigo 408 do CPC assim dispõe:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”

Da leitura do caput artigo supra verifica-se que a declaração presume-se verdadeira em relação a quem assina o documento, e o parágrafo único disciplina que “o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si,
incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
. ”

Portanto,
o ônus da prova incumbe a quem tem dúvida acerca das declarações constantes no documento particular
, e, no caso dos autos quem está colocando em dúvida o documento é a parte agravante, portanto, cabe a ela ajuizar o instrumento processual competente para fim de comprovar a veracidade ou não do documento.” (Id. 49556483, pág. 1-2)

Em suas razões a parte embargante defende que a aplicação do parágrafo único do artigo 408 do CPC está equivocada, de forma que “
há uma contradição pois, quem afirma ser o recibo encartado às fls. 276/277 (ID. 2035748) verdadeiro e destina-se a fazer prova do pagamento são os Agravados.
Portanto, os interessados na veracidade do recibo – fls. 276/277 (ID 2035748), são os Agravados
.” (Id. 52828476, pág. 2).

Todavia, a tese da empresa embargante não se sustenta, pois a interpretação a ser dada ao parágrafo único do artigo 408 do CPC é de que havendo dúvida quanto à validade do documento aquele que a suscita deve prová-la.

E, no caso dos autos quem afirma que o recibo encartado não faz prova do pagamento é a parte embargante que na inicial do agravo de instrumento questiona a data em que o recibo foi confeccionado.

Nessa linha, como não há prova nos autos acerca da invalidade do recibo deve ser adotada a regra prevista no caput do artigo 408 do CPC qual seja: que as
declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Assim, o entendimento adotado no acórdão, muito embora seja contrário a tese do embargante, não se reveste do vício da contradição, pois
, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria,
o que é vedado em sede de Embargos de Declaração
, uma vez que “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda: “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão, especialmente porque, a princípio, pareceu-me realmente pertinente a queixa da embargante Sigma de que, a teor do art. 408, § único, do CPC, em sendo questionado a efetiva ocorrência de um fato (isto é, no mundo fático) declarado em documento particular como ocorrido (isto é, no mundo jurídico), caberia a quem questiona a veracidade do teor da declaração (no caso, a embargante Sigma), e não ao declarante e/ou interessados na eficácia da declaração (no caso, os embargados Domingos Ruaro e irmãos Tomazetti), ônus de comprovar que o que foi declarado, na verdade, não ocorreu propriamente.

Recapitulando, os presentes declaratórios são vinculados ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução (Proc. no 10523-73.2005.8.11.0015 - Código 70931), ajuizada pela ora embargante Sigma em desfavor de Domingos Ruaro (sucedido pelo Espólio/embargado), que indeferiu o pleito da exequente/embargante Sigma para fosse reconhecido que, em conluio, o executado/embargado e os terceiros, ora correcorridos, Marcos, Marciele e Vinicius Tomazetti, concorreram para frustrar a penhora registrada no rosto dos autos de demanda em que eles eram as partes envolvidas, e, assim, praticar fraude à execução, pois, segundo apreciação do magistrado, os documentos trazidos aos autos confirmam que, antes de serem cientificados da penhora, os Tomazetti já haviam efetuado o pagamento do que era devido ao aqui executado Domingos Ruaro, de modo o caso não se subsome a qualquer uma das hipóteses do art.792 do CPC (cf. Id. no 2035620).

Retrocedendo um pouco mais na lide, vemos que a execução está em tramite perante o Juízo da comarca de Sinop/MT desde 12.12.2005 (cf. Id. no 2035762 - pág. 1/5), contando com a participação do executado desde a citação válida em 01.02.2006 (cf. Id. no 2035762 - pág. 62), e, antes de avançar para os eventos fundamentais a esta discussão, faz-se necessário pontuar que, desde 2010, perante o Juízo da comarca de Primavera do Leste/MT, estava em tramite a ação de “
Rescisão de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel c/c Perdas e Danos
” (Proc. no 7601-17.2010.811.0037), proposta pelo aqui executado, ora agravado/embargado, Domingos Ruaro contra os ora agravados/embargados Marcos, Marciele e Vinicius Tomazetti.

Em 24.10.2013, durante audiência de conciliação no curso da citada ação de rescisão contratual, o vendedor/credor Domingos e os compradores/devedores Tomazetti chegaram a um acordo sobre a questão em litigio, e, no que nos interessa, assim avençaram acerca da forma de pagamento do preço do compromisso de compra e venda:

“OCORRÊNCIAS: Tentada a conciliação, a mesma restou frutífera nos seguintes termos: As partes de comum acordo pactuam que a posse definitiva do imóvel objeto da presente ação ficará com os réus, sem rescisão do contrato celebrado. Para tanto, os réus deverão efetuar o pagamento aos autores ou a quem estes indicarem por escrito, em produto, de 69.000 (sessenta e nove mil) sacas de soja, no padrão comercial, com valor padrão, para entrega em qualquer armazém idôneo no Município de Primavera do Leste, mediante recibo. Desse montante, deverão ser entregues: 10.000 (dez mil) sacas de soja até o dia 10/12/2013, convertidos em reais em comum acordo pelas partes pelo valor que pactuam em R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por saca de 60 Kg, totalizando o valor a ser pago de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), a ser depositado na conta corrente (...); 35.000 (trinta e cinco mil) sacas de soja deverão ser entregues aos autores até o dia 30/04/2014;
20.000 (vinte mil) sacas de soja deverão ser entregues aos autores até o dia 30/04/2015; 4.000 (quatro mil) sacas de soja deverão ser entregues aos autores até o dia 30/04/2016
. (...).”

Em 14.08.2014, ciente do acordo celebrado entre Domingos e os irmão Tomazetti, cujas últimas parcelas, consistentes na entrega do total de 24 mil sacas de soja, só iriam vencer, respectivamente, em abril de 2015 e 2016, a Sigma pediu a penhora no rosto dos autos daquela demanda desse crédito decorrente das prestações (cf. Id. no 2035691 - pág. 51).

Em 21.08.2014, o MM. Juiz deferiu o pedido, ordenando fosse expedido “
ofício à Comarca de Primavera do Leste-MT, com o fito de COMPLEMENTAR a finalidade da missiva registrada no Juízo deprecado sob o n.o 3750-28.2014.811.0037, para constar a penhora no rosto dos autos do Processo de n.o 7601-17.2010.811.0037 em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, do crédito correspondente a 20.000 (vinte mil) sacas de soja de 60 Kg cada, com vencimento em 30/04/2015 e ao volume de 4.000 (quatro mil) sacas de soja de 60 Kg cada, com vencimento em 30/04/2016, nos moldes do art. 674 do CPC
”, e, ainda, carta de intimação aos devedores da obrigação (os irmãos Tomazetti) “
para que se abstenham de adimplir a obrigação frente a Domingos Ruaro e sua Curadora Glória Oliboni Ruaro, ou a quem ela indicar
” (cf. Id. no 2035796 - pág. 30).

Em 09.09.2014, nos autos da CP no 3750-28.2014.811.0037, a MMa. Juíza deprecada, então, determinou fosse registrada a penhora na capa do proc. no 7601-17.2010, além de reforçar a determinação para fosse expedida intimação pessoal dos devedores (cf. Id. no 2035796 - pág. 49). Termo de Penhora lavrado em 17.09.2014 (cf. Id. no 2035796 - pág. 51).

Em 26.03.2015, em manifestação nos autos da própria CP, os Tomazetti expuseram que foram cientificados da penhora apenas naquela data, momento em que não havia mais como cumprir a ordem de abstenção, pois, em momento anterior, antes mesmo da decisão deferitória da penhora, anteciparam a conclusão dos pagamentos devidos a Domingos, entregando a terceiro, a pedido do próprio credor, os grãos previstos para serem entregues na últimas prestações da avença (ref. abril de

2015 e 2016) (cf. Id. no 2035796 - pág. 61 e 62); como prova de suas alegações, instruíram os autos com documento particular emitido pelo credor Domingos outorgando a eles a quitação da obrigação de entrega dos 24 mil sacas de soja (cf. Id. no 2035796 - pág. 67) e o termo de “
Autorização/Declaração
”, em que o credor autoriza que a entrega dos grãos seja realizado diretamente a Emílio Divino Rodrigues, “
com a finalidade de quitar dívidas de Domingos Ruaro junto ao referido senhor
” (cf. Id. no 2035748 - pág. 29/31), ambos os documentos datados de 07.07.2014, contendo o 1a instrumento a assinatura de Glória Ruaro, esposa e curadora do credor Domingos, e de duas testemunhas, enquanto o 2o contém a assinatura de Glória, novamente na qualidade de curadora do credor, e, como anuente, o próprio Emílio Rodrigues.

Note-se, porém, que não veio aos autos documentação que comprovasse o efetivo cumprimento da obrigação, a tradição do produto prometido com a entrega de 24 mil sacas de soja, ou seja, o termo de quitação veio desacompanhado de nota fiscal de entrega ou de armazenagem dos grãos, ou mesmo de qualquer outro documento que permitisse aferir que ocorreu a tradição do produto, o que chamou bastante a atenção da exequente Sigma, sobretudo porque, exceto no que concerne às prestações vincendas (ref. entrega do soja em 2015 e 2016), a documentação juntada aos autos é farta e robusta acerca do efetivo cumprimento das demais obrigações acordadas, contento comprovantes de transferência bancária, notas fiscais de entrega de grãos, reconhecimento de firma nos documentos particulares, que, então, cética em relação à veracidade do que foi declarado no recibo emitido pelo ora excetuado Domingos, insistiu em que, antes de se reconhecer que a penhora restou prejudicada, seria indispensável fosse minimamente comprovada a entrega do produto (cf. Id. no 2035694 - pág. 1/3).

Entendendo ser pertinente a queixa da Sigma, ainda nos autos da CP (Proc. no 3750-28.2014.811.0037), a MMa. Juíza deprecada determinou a intimação dos Tomazetti para que fizessem prova da entrega das 24 mil sacas de soja ao terceiro Emílio Rodrigues (cf. Id. no 2035694 - pág. 22), contudo, mesmo diante da específica ordem judicial, os Tomazetti novamente inundaram os autos com diversos documentos relacionados às demais obrigações previstas no acordo, sem, contudo, trazer nada de novo no que realmente importava, que era a prova de entrega das 24 mil sacas de soja referentes às duas últimas parcelas, o que, enfim, ensejou o pedido de reconhecimento de fraude à execução por parte da exequente Sigma, seguido da interposição do agravo de instrumento em questão.

Pois bem.

No v. acórdão embargado, o desate da questão controvertida se deu em duas frentes, em um flanco, rechaçou-se a tese recursal da Sigma de que os documentos particulares (“
recibo
” e a “
autorização
”), por si só, não seriam idôneos e nem suficientes a comprovar o cumprimento da obrigação, e, assim, diante do descompromisso dos agravados em instruírem adequadamente os autos, e inexistindo comprovação tempestiva e oportuna de que á houve a entrega dos grãos (preclusão), deveria se reconhecer que ainda é devida a satisfação da obrigação de entregar as 24 mil sacas de soja, objeto da penhora no rosto dos autos da ação de rescisão de contrato, sob o fundamento de que, apesar de constar em simples documento particular, a quitação outorgada pelo executado Domingos aos devedores Tomazetti seria satisfatória, ao menos para fins da discussão estabelecida nos autos, para comprovar o cumprimento da obrigação, na medida em que, a teor do que dispõe o art. 408, §único, do CPC, “
o ônus da prova incumbe a quem tem dúvida acerca das declarações constantes no documento particular, e, no caso dos autos quem está colocando em dúvida o documento é a parte agravante, portanto, cabe a ela ajuizar o instrumento processual competente para fim de comprovar a veracidade ou não do documento
”, e, em reforço, consoante a previsão do art. 409 do CPC, “
a data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Nesse contexto, cabe a parte agravante adotar, caso queira, a medida que entender pertinente para provar eventual invalidade do documento em questão, não cabendo tal alegação diretamente neste recurso de agravo e instrumento, porquanto a validade ou não do documento sequer foi discutida nos autos de origem ou ainda em incidente processual
”
.
Noutro flanco, consignou-se que a pretensão de reconhecimento de fraude à execução esbarra na orientação sumular do verbete no 375 do STJ, que reza que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”, pelo simples e evidente motivo de que, no momento do registro da penhora no rosto dos autos, a obrigação em questão há muito havia sido satisfeita, segundo se infere da data de emissão do recebido de quitação.

Conforme sublinhei no início da exposição, chamou-me a atenção o potencial conflito lógico entre a adoção do parágrafo único do art. 408 do CPC como premissa do raciocínio decisório, seguida da conclusão de que “
o ônus da prova incumbe a
quem tem dúvida
acerca das declarações constantes no documento particular
,
e, no caso,
(...)
é a parte agravante
”, ao invés de incumbir àquele “
interessado em sua veracidade
”, diferença semântica que faz toda a diferença na discussão dos autos.

Veja bem, a solução da controvérsia recursal realmente se dá a partir do art. 408, §único, do CPC (“
Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.
”), pois, embora o “
recibo
” conferido por Domingos aos Tomazetti constitua documento idôneo para resolver a situação entre eles, inclusive para fins de produção de efeitos do acordo judicial (CC, art. 320,
caput
, e CPC, art. 408,
caput
), em relação a terceiros, mormente a terceiro diretamente interessado, a exemplo da Sigma, nada mais é que uma “
declaração de ciência de determinado fato
”, cujo valor probatório circunscreve à declaração, nunca ao objeto do fato declarado, competindo ao interessado (ou, em outros termos, beneficiado) prová-lo em Juízo.

Ou seja, ao fazer constar em documento particular que “
declaram ter recebido dos senhores
(...)
a quantidade de 24.000 (vinte e quatro mil) sacas de soja, relativa as parcelas com vencimento em 30/04/2015 (20.000 sacas) e 30/04/2016 (4.000 sacas)
”

(cf. Id. no 2035796 - pág. 67), os declarantes (Domingos e Glória) outorgaram quitação da prestação aos devedores (Tomazetti), o que certamente produziu diversos efeitos no plano jurídico, todavia, não perfez prova inequívoca de que a obrigação ocorreu no plano fático, tanto o é que, a teor do que diz o outro documento (“
autorização/declaração
”), quem supostamente recebeu os grãos em mãos não foram os declarantes, mas sim o terceiro Emílio Rodrigues. Inclusive, vale mencionar que não serve nem mesmo como prova confiável da data da declaração, ao menos não em face de terceiros, incluindo a exequente Sigma, na medida em que despida de qualquer outro indício probatório que respalde a data ali lançada.

Fixar essa premissa é de suma importância porque não se pode olvidar que a existência de penhora no rosto dos autos não impede que as partes envolvidas naquela demanda possam transigir ou mesmo renunciar a algum direito, afinal, o executado não perde o domínio sobre a coisa (ou direito) em razão da penhora, de forma que pode livremente negociá-la a título oneroso ou gratuito, sendo que o negócio jurídico não será nulo ou anulável, mas sim não gerará efeitos perante o exequente beneficiário da penhora (salvo se comprovada boa-fé do terceiro adquirente), logo, é despiciendo perscrutar aqui os motivos pelos quais Domingos e Glória outorgam a quitação, se foi porque a obrigação realmente foi cumprida, se se tratou de uma quitação ficta na confiança de futuro cumprimento, ou se foi renúncia ao crédito transvestida de recibo de quitação, o que importa é saber se, no plano fático, os Tomazetti entregaram ou não as 24 mil sacas de soja, e, se entregaram, em que momento o fizeram, pois, caso tenham feito após a ciência da penhora ou não tenham efetuado até o momento, permanece vivo o direito da exequente Sigma de exigir a prestação, seja em decorrência do direito de sequela inerente à penhora, seja em razão da sub-rogação do direito creditício.

Em síntese, “
o acordo
(e o mesmo vale à renúncia)
será sempre válido e eficaz (salvo vícios intrínsecos a ele), se atendidos os requisitos do artigo 104, do Código Civil, não o sendo, entretanto, eventual pagamento se intimado previamente o devedor do executado acerca da constrição do crédito deste
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1264079/RS, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 10/03/2016, DJe 18/04/2016).

Não se descura, evidentemente, que a
penhora no rosto dos autos
é intimamente ligada a uma expectativa de direito, consistindo em mera averbação tendente a resguardar o direito de terceiro, e, assim, recai efetivamente sobre créditos ou bens que poderão ser atribuídos ao devedor em algum processo no qual ele figure como demandante, a depender da sorte deste no processo; sucede que, no caso, considerando que a penhora foi realizada visando direito creditório incontroverso, decorrente de dívida confessada e admitida, cujo pagamento já estava em execução naquele momento, a finalidade do ato teria sido atingida no exato momento em que os devedores (Tomazetti) do ora executado (Domingos) tomaram ciência de que o pagamento – ou parte dele – deveria, quando realizado, ser dirigido ao credor deste (Sigma), por força da penhora no rosto dos autos, sob pena de responder diretamente pela dívida (CC, art. 312), na verdade, dado ao cenário fático visto no caso, a hipótese que mais se adequa à situação não é o da penhora nos autos (CPC, art. 860), e, sim, o da penhora de crédito (CPC, art. 855), que justamente prevê que a penhora se perfectibiliza com a intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado, e do executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito (CPC, art. 855, I), sendo que, após a intimação do devedor do devedor (no caso, os Tomazetti), será ineficaz seu pagamento direto ao devedor, sendo lícito ao credor cobrar o crédito diretamente dele, que será obrigado a pagar duas vezes, remanescendo apenas o direito de regresso contra o executado (CC, art. 312), inclusive porque, sob outro prisma, “
se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução
” (CPC, art. 856, §3o).

Sérgio Sahione Fadel, a propósito, ao comentar o instituo da penhora nos autos, ensina que, “
embora abstratamente, a penhora existe e a disposição, pelo devedor, do fruto de seu direito, apurado nos autos do processo em que o postula, caracterizará fraude de execução
” (
in
Código de Processo Civil Comentado, volume II - 8a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 883-884).

Enfatizo, nesse ponto, antes de seguir à conclusão, que a ineficácia do pagamento ou a constatação de fraude à execução pressupõe, necessariamente, que os devedores do executado tenham sido devidamente cientificados do ato judicial em específico, isto é, da penhora e/ou da ordem de abstenção, momento que, em regra, salvo comprovação inequívoca em sentido diverso, deve ser considerado como a data da efetiva intimação, este que é justamente o ato processual que se afigura como meio idôneo, indene de dúvidas e imune a incertezas.

É verdade que a data da ciência dos devedores não é exatamente o problema visto aqui, mas sim a total falta de informação quanto aos dados relativos ao pagamento, mais precisamente, à entrega de sacas de soja, e, nessa perspectiva, em que pese a avidez da Sigma para conseguir logo meios para satisfazer o débito exequendo, e, apesar de reconhecer certa razão em seu queixume acerca do descompromisso do executado Domingos e dos devedores Tomazetti em instruir adequadamente o processo, tenho que, ante a magnitude dos valores envolvidos e gravidade da decretação da fraude à execução, e, ainda, considerando que a discussão em torno da efetiva entrega ocorreu somente nos autos da CP,

antes de se decidir a questão em definitivo, é recomendável garantir aos envolvidos a efetiva oportunidade de fazer prova do direito alegado por todos os meios disponíveis, inclusive em audiência instrutória (CPC, art. 370 c/c art. 856, §4o).

Feitas essas considerações, divirjo do posicionamento do i. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, e voto pelo acolhimento dos declaratórios, para sanar a contradição verificada, e, por força do efeito modificativo, mas também emprestando efeitos infringentes ao julgamento, de ofício, cassar a decisão de 1o Grau, e, nos termos acima assinalados, determinar que, antes de analisar o pedido de reconhecimento de fraude à execução, seja garantido aos envolvidos na questão a oportunidade de produzir, por todos os meios admitidos, prova das suas respectivas alegações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021